Tribunal: TJES
Processo: 5001265-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001265-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELLEN LEAL PAGANO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo decisão administrativa de não convocação da embargante para a terceira fase de concurso público. A embargante alega obscuridade no acórdão, afirmando que o edital foi descumprido ao convocar menos candidatos do que o previsto, e requer a revisão do julgado para reconhecer seu direito à convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade ou omissão ao não reconhecer a suposta violação ao edital do concurso quanto à convocação de candidatos para a terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Não há obscuridade no acórdão embargado, visto que a questão foi devidamente analisada, com base nas regras expressas do edital que previam o limite de candidatos convocados para a terceira fase com base na soma das notas das fases anteriores.

O edital não foi modificado pela retificação, mas sim esclarecido quanto à convocação para a terceira fase, mantendo-se a previsão original de avaliação de títulos na segunda fase, conforme o subitem 8.1.1.

A embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não é permitido nos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 43.951/DF e EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP).

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2. A retificação de edital de concurso público que esclarece o critério de convocação para fases subsequentes não viola o princípio da legalidade ou a segurança jurídica, desde que mantida a substância das regras previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Edital de Abertura nº 04/2022, subitem 8.1.1.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 03.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por

SUELLEN LEAL PAGANO
contra o v. Acórdão de ID
7565904
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto, e, no mérito,
negou
-lhe provimento.

Nas razões recursais de ID
7730965
, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
obscuridade
, pois “deixou de analisar o apelo, onde, consta o descumprimento do edital item 07 da apelação onde consta que as requeridas deixaram de convocar o número de candidatos previstos no edital, em um total de até 30 (trinta), chamando apenas 24”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que “proceda com alteração do comando decisório para reconhecer o descumprimento do edital, reconhecendo o direito líquido e certo da recorrente em ser convocada para a terceira fase do certame e subsequentes”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de
obscuridade, o qual, em verdade, seria omissão,
no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário:

(...)

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia à (i)legalidade do ato administrativo materializado pela publicação do 5º termo de retificação, que promoveu alteração na redação do subitem 8.1.1 do Edital de Abertura nº 04/2022.

Da análise dos autos, observa-se que no edital de abertura nº 04/2022 consta expressamente o critério “avaliação de títulos” como 2a etapa do certame para preenchimento do cargo em questão (tabela 6.1).

Quanto à somatória impugnada, dispôs o edital de abertura (ID 6241700):

7.19.1 A nota do candidato habilitado até a finalização da segunda etapa do certame será igual à soma das notas obtidas nas Provas Objetiva, Discursiva e na Avaliação de Títulos. Os candidatos, de acordo com cargo/especialidade para os quais estão inscritos, serão relacionados em ordem crescente de classificação preliminar, que será utilizada para a convocação às demais etapas do certame.

8.1.1 Somente será convocado para participar desta fase [TAF] o candidato que for aprovado na segunda etapa deste certame e estiver classificado na soma das notas das Provas Objetiva e Discursiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

Isso significa que desde antes da retificação que respalda a pretensão da apelante estava previsto que para avançar à terceira fase do concurso (TAF),
a apelante deveria ter sido devidamente aprovada e classificada nas duas primeiras etapas, a saber, 1a etapa (prova objetiva) e
2a etapa (prova discursiva + aferição de idade e avaliação de títulos)
, etapas estas que possuem
caráter eliminatório e classificatório
, nos exatos termos consignados no edital nº 04/2022.

O item 8.1.1, que foi retificado pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde/2022, de 14/06/2022, passa a dispor (ID 6241708):

8.1.1
Somente será convocado para participar desta fase o candidato que for aprovado na segunda etapa deste certame e estiver classificado na soma das notas das Provas Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos
até o limite
de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital
.

Vê-se, assim, que o edital não foi modificado, apenas foi, de fato, esclarecida a dinâmica da convocação para a terceira fase, de maneira a alinhar os termos do edital como um todo, afastando, assim, qualquer interpretação que não estivesse de acordo com os seus termos, uma vez que já se encontrava prevista a avaliação de títulos como integrante da segunda fase do concurso para o cargo pretendido.

Desse modo, distintamente do alegado pela apelante, a Administração Pública, portanto, agiu em plena observância às regras dispostas no edital do certame, respeitando, assim, os aludidos princípios da segurança jurídica, legalidade, vinculação ao edital e isonomia ao eliminá-la/deixar de convocá-la à fase seguinte, uma vez que a mesma não alcançou pontuação suficiente para avançar no certame, nos termos do item 8.1.1 do edital.

Imperioso ressaltar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui o entendimento de que “não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso.” (STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017)

Distintamente do sustentado pela embargante, a avaliação de títulos, que integra a segunda fase do certame, possui caráter eliminatório e classificatório, além do fato de que as convocações para a terceira fase acontecem, apenas dentre os aprovados nas fases anteriores,
até
o limite de seis vezes a quantidade de vagas disponíveis, consoante devidamente consignado no v. Acórdão recorrido.

Nesse sentido, é certo que a embargante, inconformado com o resultado do julgamento dos aclaratórios, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de
contradição
apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
diante da
manifestação expressa sobre o tema objeto da irresignação recursal, considero que a matéria está toda prequestionada.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.